Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-65.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso independente da ré e adesivo da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC – Ré que não logrou comprovar a origem regular do apontamento negativo em nome da autora – Ausência de documentos comprobatórios acerca da operação impugnada –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso independente da ré e adesivo da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC – Ré que não logrou comprovar a origem regular do apontamento negativo em nome da autora – Ausência de documentos comprobatórios acerca da operação impugnada – Inteligência do art. 6o, VIII do CDC – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade pelo risco da atividade – Exclusão do apontamento restritivo.

DANOS MORAIS – Afastamento – Requerente com anotações restritivas de crédito preexistentes – Incidência da Súmula no 385 do STJ – Parte já não detinha boa reputação creditícia à época da inscrição impugnada. Recurso da autora não provido, e parcialmente provido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003537-65.2019.8.26.0278,
da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelada ATIVOS S/A
-
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, é apelada/apelante MARISDETE TEIXEIRA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso da autora e deram em parte ao apelo da ré, vencido o 2.
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1003537-65.2019.8.26.0278
Comarca:
Itaquaquecetuba
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Thiago Henrique Teles Lopes
Processo:
1003537-65.2019.8.26.0278
Apelante/Apelada:
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelante/Apelada:
Marisdete Teixeira Santos (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com
pedido de indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência Recurso independente da ré e adesivo da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL Aplicabilidade do CDC Ré que
não logrou comprovar a origem regular do apontamento negativo
em nome da autora Ausência de documentos comprobatórios
acerca da operação impugnada Inteligência do art. 6o, VIII do
CDC
Falha na prestação do serviço caracterizada

Responsabilidade pelo risco da atividade
Exclusão do
apontamento restritivo.
DANOS MORAIS Afastamento Requerente com anotações
restritivas de crédito preexistentes Incidência da Súmula no 385
do STJ Parte já não detinha boa reputação creditícia à época da
inscrição impugnada. Recurso da autora não provido, e
parcialmente provido o apelo da ré.
VOTO No 21404
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a sentença de fls. 153/155, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de
indenização por danos morais.
Declarou-se a inexigibilidade do débito em nome da
autora referente ao contrato de no 74206004, no valor de R$ 533,56, e
condenou-se a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora a contar da citação.
Vencida em maior parte, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado e global da condenação.
A ré pugna pelo afastamento da indenização por
danos morais, dada a preexistência de apontamentos legítimos em nome da
autora, nos termos da Súmula no 385 do STJ. Sustenta que o mero
questionamento judicial da regularidade dos apontamentos anteriores não
basta para retirar-lhes a exigibilidade, ausente julgamento de mérito nas
ações correspondentes.
Sustenta não haver dano moral comprovado pela
autora, ou nexo causal entre este e a cobrança impugnada, caracterizando-
se como mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
montante indenizatório, que reputa exacerbado aos elementos do caso, a
acarretar o enriquecimento sem causa da autora. Para fins de
prequestionamento, requer o afastamento das teses mencionadas acerca de
violações a dispositivos legais e constitucionais.
A autora, em recurso adesivo, pugna pela majoração
do montante indenizatório a R$ 49.900,00, porque reputa ineficaz o
montante arbitrado para o desestímulo do ilícito pela instituição ré, dado o
seu poderio econômico. Aduz que os danos morais se verificam “in re
ipsa”, sendo a ré objetivamente responsável pelo risco da atividade
exercida, e que os juros moratórios devem se contar a partir do evento
danoso.
Tempestivos e respondidos, o recurso da ré
acompanhou preparo, sendo isenta a autora.
Considerando a decretação de estado de pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
A autora narrou ser surpreendida por anotação
restritiva de crédito sob seu nome, cuja origem alega desconhecer. Trata-se
da inscrição no valor de R$ 533,56, relativa ao contrato de no 74206004,
com data de ocorrência de 11/02/2014 e disponibilização em 20/12/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 30).
Requereu fosse declarada a inexistência da dívida,
com a anulação dos apontamentos, pedido este repetido em sede de
antecipação de tutela, deferida (fls. 31/33). Pugnou pela condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
49.900,00.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 46/66). Em
sede preliminar, impugnou o pedido de gratuidade de justiça e o valor
atribuído à causa, e requereu o comparecimento da autora em juízo para
esclarecimento sobre o feito.
No mérito, defendeu a regularidade da dívida de
cartão de crédito constituída pela autora junto ao Banco do Brasil, o qual
lhe cedera o crédito para recuperação, cuja exigibilidade não se abala pela
ausência de notificação. Impugnou a ocorrência de ato ilícito e danos
morais passíveis de indenização, também pela preexistência de
apontamentos restritivos em nome da autora. Subsidiariamente, pleiteou
arbitramento reduzido da indenização.
Trouxe, com a defesa, instrumentos de cessão do
crédito em debate (fls. 67 e 70/75), além de histórico de negativações da
autora (fls. 68/69).
Depois da réplica (fls. 135/150), sobreveio a
sentença de parcial procedência da demanda, atacada pelos recursos em
julgamento.
Em primeiro, qualifica-se a relação havida entre as
partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos legais
de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos 2o, 3o e 17 da Lei
no 8.078/1990:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
No mais, o C. STJ já emitiu entendimento sumulado
acerca da aplicação do CDC às instituições financeiras:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
No mérito, a ação é mesmo parcialmente procedente.
Os elementos fáticos e probatórios do caso não são
capazes de comprovar a regularidade da contratação. Observa-se que a
parte ré se limitou a defender a regularidade da formalização dos contratos,
sem trazer qualquer elemento concreto a permitir a identificação da origem
do débito inscrito em nome da autora.
Incumbia à parte ré comprovar a regularidade dos
débitos impugnados na forma do art. 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;
A responsabilidade do fornecedor de produtos ou
serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art.
14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica
obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais
exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo
para a caracterização da responsabilidade civil.
Ainda
que
este
alegue
ter
se
acautelado
diligentemente, não há que se falar na ocorrência de força maior ou culpa
exclusiva da vítima, mas tão somente a culpa concorrente de terceiro e um
fortuito interno à atividade negocial.
A possibilidade de fraude cometida por terceiro não
exime a responsabilidade do fornecedor face à autora, mas lhe garante o
direito de regresso contra eventual terceiro responsável. Trata-se de
matéria sumulada pelo C. STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
(Súmula 479, Segunda Seção, j. 27/06/2012, DJe
01/08/2012).
Dessa forma, é mesmo de rigor que se declare a
inexistência do débito impugnado pela parte autora, com a exclusão do
respectivo apontamento em cadastro de inadimplentes, mantida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta parte.
Todavia, não se pode deduzir abalo moral por parte
da autora com a referida inscrição desabonadora, eis que preexistentes
cinco
apontamentos
diversos
ao
impugnado
nesta
demanda,
disponibilizado em 20/12/2017 (fls. 68/69), dado este omitido pela autora
em sua pesquisa cadastral (fl. 30). Isso porque a reputação creditícia da
parte já se evidenciava maculada por outros débitos de origem regular à
época do evento questionado.
Trata-se de entendimento sumulado pelo E. STJ:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
(Súmula 385, Segunda Seção, j. 27/05/2009, DJe
08/06/2009).
A parte autora deixou de comprovar a irregularidade
dos apontamentos preexistentes sob seu nome, cujo ônus probatório lhe
incumbia. Nem se diga incumbir à parte ré o dever de comprovar a
regularidade de todos os débitos assumidos pela autora perante terceiros.
O ajuizamento de duas ações a fim de impugnar a
regularidade de apontamentos não basta para afastar a legitimidade das
anotações preexistentes, eis que não confrontadas em sua totalidade, como
se vê por aquela inscrita em 25/11/2013 pelas Lojas Renner no valor de R$
741,90.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos morais afastados em razão da aplicação da Súmula
385 do STJ - Insurgência da parte autora Pretensão de
acolhimento dos danos morais em razão da discussão
judicial do apontamento anterior e de afastamento da
sucumbência reciproca pelo principio da causalidade Não
acolhimento
Ação que discutia débito anterior julgada
improcedente com trânsito em julgado
Acertada
aplicação do enunciado sumular - Aplicação do art. 927, IV
do CPC - Inaplicabilidade do principio da causalidade

Sucumbência reciproca Art. 86 do CPC Manutenção da
sentença Honorários recursais Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000537-76.2019.8.26.0498; Rel.
Achile Alesina; 15a Câmara de Direito Privado; j.
16/04/2020).
Responsabilidade civil Declaratória de inexigibilidade do
débito e reparatória de danos morais
Sentença de
procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade
do
débito

Existência
de
outras
anotações
de
inadimplência em nome da autora
Entendimento
consolidado na jurisprudência Súmula 385 do E. STJ
Reparação de danos morais descabida
Sucumbência
recíproca Custas processuais arcadas pelas partes que as
despenderam
e
ambas
as
partes
condenadas
ao
pagamento de honorários advocatícios Recurso provido,
em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002661-56.2019.8.26.0005; Rel.
Gil
Coelho;
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
15/04/2020).
"RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Negativação
indevida
Existência de restrição anterior em nome da
autora Súmula 385 do STJ Teoria da perda do tempo
produtivo
do
consumidor
não
aplicável
-
Mero
aborrecimento não gera o dano
Inexistência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral
Indenização indevida
Recurso nesta parte
improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Autora que
sucumbiu em parte dos pedidos e foi condenada a arcar
com a integralidade da verba, observada a gratuidade
processual
Sentença reformada para reconhecer a
sucumbência recíproca Recurso nesta parte provido."
(TJSP; Apelação Cível 1000496-45.2019.8.26.0002; Rel.
J. B. Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; j.
13/04/2020).
Parcialmente vencidas ambas as partes, devem
repartir igualmente as custas e despesas processuais, bem como arcar com
os honorários advocatícios da adversa, fixados em 11% do pedido
indenizatório improcedente em favor da ré, e arbitrados por equidade em
R$ 800,00 em prol da autora, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do
CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora, e dá-se parcial provimento ao recurso da ré para se afastar a
indenização por danos morais.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1003537-65.2019.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante/Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelado/Apelante: Marisdete Teixeira Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 111565
APELAÇÃO No 1003537-65.2019.8.26.0278
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
Inobstante o entendimento do
Douto Desemabrgador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Marisdete
Teixeira
Santos
ajuizou a presente demanda contra Ativos
S/A.
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros., a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça estabelece
que é descabida indenização por danos
morais sofridos em virtude de negativação
indevida,
quando
preexistente
legítima
inscrição.
Conforme se depreende dos
autos, a apelante não possuía inscrições
nos
cadastros
de
inadimplentes,
anteriores à que foi objeto da presente
ação.
Isto porque, como consignou o
Magistrado, as demais inscrições também
estão sendo questionadas judicialmente,
motivo pelo qual a recorrente faz jus ao
recebimento da indenização por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), tal como arbitrada pelo Juízo a quo .
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos.
PELO
EXPOSTO ,
o
nega
provimento aos recursos.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
107E08DC
11
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F93F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003537-65.2019.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.